Tribunal: STF
Processo: RE 861873
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 82), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDoc 76):



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 870.947/SE. TEMA 810 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ADEQUAÇÃO. 



    1. Estando os fundamentos do acórdão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 (RE 870.947/SE), a modificação da decisão neste aspecto, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, é medida que se impõe.



    2. Considerada inconstitucional a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. Incidência do IPCA-E como índice de correção monetária apto a recompor a perda do poder de compra, com a adequação do acórdão em juízo de retratação. 



     



    Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que “se trata de indevida ‘reformatio in pejus’ e que a matéria do recurso extraordinário se refere à aplicação imediata da Lei 9.494/97, artigo 1º - F, no período anterior a Lei 11.960/09”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    O apelo extremo não preenche o requisito do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida “contrariar dispositivo desta Constituição.”



    É que a parte recorrente, embora tenha indicado o permissivo constitucional autorizador do recurso extraordinário, não mencionou, em suas razões recursais, qual o dispositivo constitucional teria sido supostamente violado pelo acórdão recorrido. 



    Assim, por não permitir a exata compreensão da controvérsia, caracterizada pela deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide o enunciado n. 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial do Plenário desta Corte (ARE 1.218.799 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, ARE 1.288.495 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.291.192 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – grifos no original)



    Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator